Tribunal: TJMT
Processo: 1018343-10.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018343-10.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), SERGIO DA SILVA FERRAZ - CPF: 901.295.471-15 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), FERNANDA MUINASKI FERRAZ - CPF: 020.464.751-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PJE – 1018343-10.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: SERGIO DA SILVA FERRAZ

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

TERCEIRO INTERESSADO: FERNANDA MUINASKI FERRAZ

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO
POR QUANTIA CERTA

– PENHORA VIA SISBAJUD –VERBA SALARIAL – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO NÃO ALIMENTAR – PENHORA NÃO SUPERIOR A 30% DOS RENDIMENTOS DO DEVEDOR – VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS-MINIMOS – ÔNUS DA PROVA DA PARTE EXECUTADA – ART. 854, § 3o, I, DO CPC/15 – IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais, prevista no art. 833, X, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar. Nesta hipótese, verificado que o valor penhorado não refogue aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade erigidos pela jurisprudência, deve a penhora ser mantida.

2. Constitui ônus do executado a comprovação de que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, nos termos do artigo 854, § 3o, inciso I, do CPC/15.

3. Não se pode acolher a pretensão de desconstituição de penhora
online
sobre valores depositados em contas bancárias, quando não há cabal demonstração de que têm a finalidade de constituir reserva financeira.

4. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por
SERGIO DA SILVA FERRAZ,
contra a decisão interlocutória que, na
Execução de Título Extrajudicial no 0001894-49.2016.8.11.0040,
movida por
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT
, indeferiu o pedido de impugnação ao bloqueio de ativos financeiros via Sisbajud, mantendo a penhora do valor bloqueado de R$ 1.656,96 (um mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e noventa e seis centavos) (ID. 160358322 dos autos principais).

Em suma, sustenta o agravante que a quantia bloqueada é fruto exclusivo da atividade profissional do executado e está destinada a garantir resguardo e efetividade ao princípio da dignidade da pessoa humana, de índole constitucional e irrenunciável,

porque indispensável para manutenção e pagamento das despesas ordinárias de moradia (e todos seus consectários), alimentação, saúde, transporte, segurança e o mínimo existencial à espécie, sendo, portanto, impenhorável, uma vez que não se enquadra na exceção prevista no at. 833, §2 do CPC.

Outrossim, destaca ser impenhorável a reserva pessoal de até 40 salários-mínimos depositados em qualquer tipo de conta bancária, conforme julgamentos do STJ.

Assim, sustenta que os valores bloqueados se destinam à garantia do mínimo existencial e da dignidade humana da própria parte executada e de seu núcleo familiar, o que revela a condição de impenhorabilidade. Subsidiariamente, requer que a penhora seja mantida no percentual de 10% (dez por cento) do valor bloqueado, com a liberação do restante dos valores.

A liminar postulada foi indeferida – ID. 227795652.

Interposto Embargos de Declaração, este restou rejeitado (ID. 236764698).

Contraminuta de ID 233447191 pela ratificação do
decisum
agravado.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que a exequente/agravada
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

ajuizou a

Execução por quantia Certa Contra Devedor Solvente n. 0001894-49.2016.8.11.0040 - Código 145870,
em face do executado/agravante
SERGIO DA SILVA FERRAZ e
Fernanda Muinaski Ferraz

aduzindo:

“No dia 02 de dezembro de 2013, o primeiro Executado emitiu junto à Exequente uma Cédula de Crédito Bancário, nos termos da lei n° 10.931/2004, cujo número é 830635762-1, contraindo um empréstimo no valor de R$6.000,00(seis mil reais).

O segundo Executado participou da operação na qualidade de avalista, sendo igualmente responsável pelo adimplemento da cédula em questão.

O valor da operação foi disponibilizado na conta corrente da primeira Executada, sendo que, como forma de pagamento da referida Cédula de Crédito Bancário, as partes ajustaram o seu pagamento em 18(dezoito) parcelas fixas, iguais e sucessivas no valor de R$434,00(quatrocentos e trinta e quatro reais), cada uma, vencendo a primeira parcela em 10/01/2014 e a última em 10/06/2015 [...]”

Citados via edital (id. 69677596 e id. 95714160), os executados não efetuaram o pagamento voluntário da dívida.

Deferido o pedido de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD (ID. 156586331 dos autos principais).

A consulta via SISBAJUD, ID. 156586336, resultou parcialmente exitosa.

Em ID. 157059013 o executado SÉRGIO manifestou-se pelo reconhecimento da impenhorabilidade do valor bloqueado.

A exequente, por sua vez, refutou as alegações do devedor e requereu a penhora da integralidade do valor ou, alternativamente, de 30% (trinta por cento) do valor. Ainda, requereu fosse realizada pesquisa e penhora de bens móveis registrados em nome dos Executados junto ao DETRAN/MT via RENAJUD.

Sobreveio a decisão agravada:

“
Pois bem. Sem delongas, in casu, não merece prosperar o pedido em relação aos valores bloqueados na conta de Sérgio da Silva Ferraz, visto que não logrou êxito em comprovar, de forma indene de dúvida, a impenhorabilidade dos valores bloqueados, para caracterizar proteção dada à hipótese do inciso IV, do artigo 833 do CPC.

No ponto, em que pese as alegações do executado, as provas consubstanciadas aos autos não permitem considerar que tais verbas são impenhoráveis, haja vista que sequer juntou documentos para comprovar sua alegação, já que os extratos encartados aos autos não são suficientes para corroborar suas alegações.

Da mesma forma, o reconhecimento da impenhorabilidade da quantia de até 40 salários mínimos depositada em conta bancária está condicionado à inexistência de outra reserva monetária para a subsistência do devedor e de sua família, o que não ficou comprovado.

De tal modo, considerando que o executado restringiu-se apenas ao campo da argumentação, a manutenção do bloqueio é medida que se impõe.

Assim, impõe-se a manutenção do bloqueio, uma vez que não demonstrada a impenhorabilidade da quantia constrita.

Transitada em julgada a decisão, DETERMINO a expedição de alvará em favor da exequente. No mais, DEFIRO os pedidos de id. 158949164, condicionando a efetivação ao recolhimento das custas previstas na Lei Estadual n. 11.077, de 10 de Janeiro de 2020.”

Pois bem.

Após as novas reformas do Código de Processo Civil referentes ao processo de execução, a jurisprudência tem admitido a penhora em conta corrente, ainda que se refira à verba salarial, desde que limitada ao percentual de 30% pois, em princípio, não coloca em risco a subsistência do devedor e de sua família, ao mesmo tempo em que confere efetividade ao processo executivo, assegurando ao credor o recebimento do seu crédito.

Ora, se continuarmos a seguir uma interpretação dogmática do art. 833, IV, do CPC/215 e vedar todo e qualquer ato de constrição sobre verbas remuneratórias, estaria frustrada a efetividade da prestação jurisdicional, que constitui interesse público.

Ao revés, a penhora de uma pequena parte dessa verba não induz qualquer malefício à dignidade da pessoa, haja vista que, a exemplo do devedor, o credor também depende da importância contida no crédito em execução.

No caso em tela, permitir a absoluta impenhorabilidade sobre a verba remuneratória da executada significaria proporcionar-lhe enriquecimento ilícito, o que não encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio, principalmente quando a efetividade do processo reclama providências práticas no sentido de dar à parte a prestação jurisdicional necessária.

Deveras, ainda que os proventos, salários, soldos e outras remunerações do devedor têm por escopo a sua manutenção digna, assim com a de seus dependentes, não se pode perder de vista que referidas verbas também visam à satisfação das obrigações contratuais por ele assumidas.

Além disso, impende destacar que a impenhorabilidade do salário não pode ser utilizada de maneira distorcida, sob pena de burlar as responsabilidades assumidas, fomentando a inadimplência.

Por outro valor, há que se ter parâmetros mínimos para que a constrição não devaste de vez os ganhos do devedor, colocando em xeque sua sobrevivência.

Assim, tem se firmado no âmbito desta C. Câmara o entendimento segundo o qual “
A penhora em conta salário é possível,
desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor
, eis que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família.”

(TJ/MT - 2a Câmara Cível - RAI no 108164/2012 - Relatora: Desa MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS - j. 05/12/2012, publ. no DJE 31/01/2013) (gr.n.)

No caso, o valor penhorado (R$ 1.656,96) corresponde a menos de 30% do somatório da remuneração bruta que o agravante percebe como Motorista de Carreta, consoante holerites apresentado, auferindo cerca de R$7.610,10 líquido (ID. 154048216 e 154048218).

Aliás, como já consignado na decisão dos Embargos de Declaração da decisão liminar: “
se seus proventos são de cerca de R$ 7.610,10, o bloqueio de R$ 1.656,96 (um mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e noventa e seis centavos) via Sisbajud está dentro da mitigação da regra da impenhorabilidade da verba salarial em prol da efetividade do processo de execução”.

Logo, o valor da constrição impugnada não refogue aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade erigidos pela jurisprudência, devendo a penhora ser mantida.

Eis o entendimento jurisprudencial sobre o tema:

“AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA ON LINE DE VALORES EXISTENTES EM CONTA SALÁRIO DO EXECUTADO –

PROVENTOS - IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – ALEGADA IMPENHORABILIDADE (ART. 649, IV, DO CPC) – DESACOLHIMENTO – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE VALORES, DESDE QUE LIMITADOS 30% DOS PROVENTOS DO DEVEDOR – POSSIBILIDADE – RECURSO

PARCIALMENTE PROVIDO.

A tese de impenhorabilidade (artigo 649, inciso IV, do CPC) não pode ser utilizada como justificativa para o devedor se esquivar de quitar sua obrigação.

A penhora em conta salário é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família.”
(TJMT – 2a Câmara Cível - Ag 124332/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Julgado em 14/10/2015, Publicado no DJE 18/11/2015)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –EXECUÇÃO – PENHORA DE 30% DO RENDIMENTO DO DEVEDOR - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. O salário é absolutamente impenhorável, por expressa previsão legal do art. 649, IV, do CPC, tendo em vista seu caráter alimentar. Todavia, permite-se a penhora de 30% dos rendimentos do devedor para pagamento do débito executado pelo credor.”

(TJMT – 1o câmara Cível - RAI 63753/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/08/2014, Publicado no DJE 03/09/2014)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO QUE RECONSIDERA DETERMINAÇÃO ANTERIOR PARA PENHORA/BLOQUEIO DE 30% DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR
-
DEPUTADO ESTADUAL - DECISÃO QUE FERE O PRINCÍPIO DA BOA-FÉ E DA EFETIVIDADE PROCESSUAL, BEM COMO OCASIONA DANO IRREPARÁVEL E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO -EXAURIMENTO DE TODOS OS MEIOS POSSÍVEIS E NECESSÁRIOS PARA PENHORA DE BENS - CONSTATAÇÃO - POSSIBILIDADE
-
DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Ainda que se trate de deputado estadual, a penhora de 30 % (trinta por cento) sobre valores relativos à sua verba remuneratória não implica em onerosidade excessiva ao devedor, e, tampouco em ofensa ao inciso IV, do art. 649, do Código de Processo Civil. Permitir a absoluta impenhorabilidade do subsídio do executado, mesmo diante da inexistência de outros meios para a satisfação do crédito,

evidencia manifesto enriquecimento ilícito, o que não encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio, mormente após as novas reformas da lei processual civil que visam dar efetividade ao processo executivo.
”

(TJMT, 2
a
Câmara Cível, RAI n° 62744/2011, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, j. em 24/08/2011).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
EXECUÇÃO - PENHORA SOBRE PROVENTOS - PROMOTOR DE JUSTIÇA APOSENTADO
-
POSSIBILIDADE
-
LIMITAÇÃO A 30% DOS VALORES DEPOSITADOS
-
RECURSO NÃO PROVIDO.

A penhora de 30% (trinta por cento) de valores oriundos de verba remuneratória/salarial, não implica em onerosidade excessiva ao devedor e muito menos em ofensa ao inciso IV, do art. 649, do Código de Processo Civil.

Permitir a absoluta impenhorabilidade sobre os proventos do executado, mesmo diante da inexistência de outros meios para a satisfação do crédito, evidencia manifesto enriquecimento ilícito, o que não encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio, mormente após as novas reformas da lei processual civil que visam dar maior efetividade ao processo executivo.”
(TJMT, 2
a
Câmara Cível, RAI n° 97956/2010, Rel. Des
a
. Marilsen Andrade Addario, j. em 16/02/2011).

Outrossim, quanto à alegada impenhorabilidade da reserva pessoal de até 40 salários-mínimos depositados em qualquer tipo de conta bancária, melhor sorte não assiste ao agravante.

Isto porque, conforme entendimento do Tribunal Superior, é impenhorável a quantia de até quarenta salários-mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda, em conta-corrente, aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento.

Senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. VALORES ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. 1.O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as regras de impenhorabilidade previstas no Código de Processo Civil aplicam-se aos casos de indisponibilidade de bens decretada nos termos do art. 7o da Lei n. 8.429/1992. Precedentes: (AgInt no REsp 1440849/PA, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 30/5/2018; REsp 1.319.515/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 21/9/2012.

2. Nessa esteira, a jurisprudência do STJ tem afastado a possibilidade de tornar indisponíveis, com fulcro no art. 7o da Lei n. 8.429/1992, os valores referentes a salários, pensões, vencimentos, remunerações, subsídios, pois constituem verba de natureza alimentar essenciais ao seu sustento e de sua família. Precedentes: REsp 1.164.037/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Rel. p/ Acórdão Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 9/5/2014; REsp 1.461.892/BA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 6/4/2015.

3. Da mesma forma, também está imune à medida constritiva de indisponibilidade, porquanto impenhoráveis, os saldos inferiores a 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança e, conforme entendimento do STJ, em outras aplicações financeiras e em conta-corrente, desde que os valores não sejam produto da conduta ímproba. Precedentes: REsp 1.676.267/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20/10/2017; AgRg no REsp 1.566.145/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18/12/2015; EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 19/12/2014.

4. No caso dos autos, a Corte de origem excluiu da indisponibilidade de bens anteriormente decretada o valor de até 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança, decidindo, portanto, conforme a jurisprudência desta Corte.

5. Agravo interno não provido.”

(AgInt no REsp 1427492/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 28/03/2019)

Assim, importante destacar que o que deve ser levado em consideração para determinar a impenhorabilidade nestes casos não é o tipo de conta: se conta poupança, se conta corrente ou ainda se conta aplicação, mas sim,
o fim para o qual é utilizada a referida conta.

Observa-se, também
, que o legislador pretende proteger quantia depositada em conta de poupança, presumivelmente, apartada dos valores quotidianamente movimentados pelo correntista, com a finalidade de manter uma reserva para eventualidades.

O propósito é evidente: preservar o poupador de bloqueios, penhoras e arrestos que possam atingir essa “reserva de contingência” que poderá ser utilizada pelo depositante em situações de necessidade ou com vistas à aquisição de algum bem necessário para si próprio ou para sua família.

Diante disto, é do executado o ônus da prova no sentido de que a quantia em instituição bancária se encontra depositada em caderneta de poupança e/ou investimentos, por mera aplicação do § 3o, inciso I do art. 854 do CPC/15, pelo qual “
Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I – as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis.”
.

Assim, pelo que se verifica do extrato de ID. 154048216 dos autos principais, os valores ali constantes não têm qualquer finalidade de reserva financeira.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024